Tribunal: TJSP
Processo: 2285428-68.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Walter Exner
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
Agravo de instrumento. Tutela de urgência. Parte que pretende, em caráter liminar, a constrição patrimonial da requerida. Ausência de elementos a indicar a probabilidade do direito alegado e risco ao resultado útil do processo. Requisitos do artigo 300 do CPC/15 não satisfeitos. Instrução do feito que poderá trazer importantes subsídios para melhor esclarecer a questão. Decisão mantida. Recurso

Ementa:
Agravo de instrumento. Tutela de urgência. Parte que pretende, em caráter liminar, a constrição patrimonial da requerida. Ausência de elementos a indicar a probabilidade do direito alegado e risco ao resultado útil do processo. Requisitos do artigo 300 do CPC/15 não satisfeitos. Instrução do feito que poderá trazer importantes subsídios para melhor esclarecer a questão. Decisão mantida. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000191529
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2285428-68.2019.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que são agravantes JOÃO
SÉRGIO GUIMARÃES DE LUNA FREIRE e VIPER ASSETS ADMINISTRAÇÃO E
PARTICIPAÇÕES LTDA, são agravados AUDIOESP - AUDITORIA E CONSULTORIA
S/S, ANTONIO CARLOS MABILIA, LÚCIA HELENA GAMBETTA, CRISTINA
DAVID MABILIA, ZANOTTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, DANIELA COSTA
ZANOTTA, SERGIO RICARDO CRICCI e MABILIA ADVOGADOS ASSOCIADOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente), MILTON CARVALHO E JAYME QUEIROZ LOPES.
São Paulo, 16 de março de 2020.
WALTER EXNER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2285428-68.2019.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento no: 2285428-68.2019.8.26.0000.
Agravante: João Sérgio Guimarães de Luna Freire.
Agravados: Audioesp - Auditoria e Consultoria S/S e outros.
Ação: Indenização (no 1018026-17.2019.8.26.0114).
Comarca: Campinas 5a Vara Cível.
Juiz prolator: Geraldo Fernandes Ribeiro do Vale.
Voto n° 27.516
Agravo de instrumento. Tutela de urgência. Parte que
pretende, em caráter liminar, a constrição patrimonial
da requerida. Ausência de elementos a indicar a
probabilidade do direito alegado e risco ao resultado
útil do processo. Requisitos do artigo 300 do CPC/15
não satisfeitos. Instrução do feito que poderá trazer
importantes
subsídios
para
melhor
esclarecer
a
questão. Decisão mantida. Recurso improvido.
Vistos.
Trata-se
de
agravo
de
instrumento
interposto contra a r. decisão de fls. 952/953 (dos
principais), que, nos autos de ação indenizatória, indeferiu a
tutela de urgência pleiteada.
Inconformado,
recorre
o
agravante
alegando, em suma, a presença de verossimilhança na
alegações da inicial, vez que teria contratado os agravados
para intermediar aquisição de precatórios, pelos quais
pagou a quantia de R$ 4.035,612,12. Requer a concessão
de efeito suspensivo ao presente recurso, com seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2285428-68.2019.8.26.0000 -Voto no
3
provimento ao final para possibilitar o bloqueio patrimonial
dos agravados, vez que até o presente momento, não há
indícios da intenção de devolução do pagamento realizado.
O
recurso
foi
recebido
no
efeito
meramente devolutivo e encaminhado diretamente para
julgamento ante a ausência de citação da parte contrária.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Narra a inicial que o autor contratou
verbalmente o escritório de advocacia Mabilia Advogados
Associados e a empresa de auditoria Audioesp para
aquisição no mercado de precatório, sendo o trabalho
exercido pelos corréus Antonio Carlos Mabilia, Lúcia Helena
Gambetta e Cristina David Mabilia, sócios daquelas. Aduz
que foram oferecidos precatórios de propriedade da empresa
Univen Refinaria de Petróleo, pelo preço de R$
4.035.612,07, equivalente a 32% dos precatórios.
Sustenta
que
os
corréus
supramencionados apresentaram, como sócio da Univen, o
corréu Sergio Ricardo Cricci, sendo este o atual titular dos
precatórios após cessão dos títulos transacionados. Aduz,
ainda, que todos possuíam procuração pública para atuar
em nome de Sérgio, sendo os negócios concluídos com base
na confiança da auditoria contratada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2285428-68.2019.8.26.0000 -Voto no
4
Ocorre que seu pedido de habilitação
nos processos judiciais foi impugnado pela Univen, sob
alegação de falsidade do documento de suposta cessão
efetuada em favor de Sérgio. Ademais, o escritório Mabília
imputou a culpa do ocorrido ao escritório Zanotta Advogados
Associados e da respectiva sócia Daniela Costa Zanotta,
que lhe teriam apresentado Sergio Ricardo Cricci. Informa a
existência de inquérito policial, mas que as assinaturas da
cessão são falsas, o que afasta a possibilidade da
habilitação de seus créditos nos processos judiciais.
A
tutela
de
urgência
requerida
foi
indeferida pela douta magistrada de primeiro grau, tendo em
vista a ausência de probabilidade do direito invocado.
Nesse sentido, conforme entendimento
doutrinário: “No direito anterior a antecipação da tutela
estava condicionada à existência de 'prova inequívoca'
capaz de convencer o juiz a respeito da 'verossimilhança da
alegação', expressões que sempre foram alvo de acirrado
debate na doutrina. O legislador resolveu, contudo, abandoná-las, dando preferência ao conceito de
probabilidade do direito. Com isso, o legislador procurou
autorizar o juiz a conceder tutelas provisórias com base em
cognição sumária, isto é, ouvindo apenas uma das partes ou
então fundado em quadros probatórios incompletos (vale
dizer, sem que tenham sido colhidas todas as provas
disponíveis para o esclarecimento das alegações de fato). A

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2285428-68.2019.8.26.0000 -Voto no
5
probabilidade
que
autoriza
o
emprego
da
técnica
antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade
lógica
que é aquela que surge da confrontação das
alegações e das provas dos elementos disponíveis nos
autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau
de confirmação e menor grau de refutação nesses
elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é
provável para conceder tutela provisória.” (Luiz Guilherme
Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero, Código de
Processo Civil Comentado, 5a ed.,São Paulo, RT, 2019,
p.410).
Ocorre que, no caso em tela, não se
vislumbra probabilidade do direito nesse momento de
cognição sumária, tampouco risco ao resultado útil do
processo decorrente de dilapidação patrimonial dos corréus
capaz de justificar a concessão da tutela de urgência,
afigurando-se razoável a melhor apuração dos fatos por
meio da instrução do feito, ressalvada a possibilidade de
nova análise do juízo em momento oportuno, deve a r.
decisão de primeiro grau ser mantida na sua integralidade.
Isto
posto,
pelo
meu
voto,
nego
provimento ao recurso.
WALTER CÉSAR INCONTRI EXNER
Relator